Tribunal: TJPA
Processo: 0815836-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815836-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVID DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815836-13.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTHUR DEMETRIUS CARVALHO BARBOSA

PACIENTE: DAVID DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, II , TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Efersom Garcia Oliveira da Silva, fato ocorrido no dia 03/07/2023, na cidade de Capanema/PA. A representação narra que o investigado, motivado por uma discussão em um jogo de futebol, teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo sua região craniana
, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito, em seguida saindo em fuga.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO CONHEÇO.
Pedido não formulado no juízo de primeiro grau, configuração de supressão de instância.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0815836-13.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
ARTHUR DEMETRIUS CARVALHO BARBOSA

PACIENTE:
DAVID DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DAVID DOS SANTOS PEREIRA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema, nos autos da Ação Penal nº
0801399-59.2022.8.14.0013
.

Narra o Impetrante que a vítima tinha amizade com o ex-namorado da companheira do paciente e que no dia dos fatos, eles estavam participando de um jogo de futebol, onde a vítima por diversas vezes proferiu xingamentos contra o paciente e sua companheira.

Alega que
o crime restou motivado pelo fato de a vítima ter empurrado o paciente, fazendo com que ferisse o pé em uma pedra, circunstância que o levou a buscar uma arma de fogo e efetuar um disparo, que pegou de raspão na cabeça da vítima, mas que sua intenção era atingir apenas a perna.

Discorre que o paciente teve sua prisão decretada, por ocasião de uma audiência, que compareceu
espontaneamente
naquele mesmo juízo, por outro processo, jamais tentou se evadir do distrito da culpa.

Sustenta que preenche os requisitos para responder o processo em liberdade, tendo em vista possuir ocupação lícita, residência fixa e ser réu primário.

Alega que não causará prejuízos à instrução criminal, investigação, produção de provas, bem como não causará transtornos à ordem pública ou econômica.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem e subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida (id.16442664) e solicitei informações ao juízo inquinado coator.

Em 11/10/2023
foram prestadas as seguintes informações (id.16512356):

“(...)

Em 04/07/2023, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de DAVID DOS SANTOS PEREIRA, ora paciente, apontado como autor da tentativa de homicídio da vítima Efersom Garcia Oliveira da Silva, fato ocorrido no dia 03/07/2023, nesta cidade de Capanema/PA. A representação narra que o investigado, motivado por uma discussão em um jogo de futebol, teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo sua região craniana.

Com a peça policial, foi juntado termo de depoimento e auto de reconhecimento subscritos pelo genitor do ofendido. Restou demonstrando, ainda, que já havia sido preso em outras ocasiões, possuindo processos em andamento. Ademais, a autoridade policial não pôde localizar o investigado, que, naquele momento, encontrava-se em local incerto e não sabido, tendo supostamente se evadido do distrito da culpa.

Em diligência complementar requerida pelo Ministério Público, a autoridade policial ouviu a vítima Efersom Garcia Oliveira da Silva, a qual confirmou que DAVID DOS SANTOS PEREIRA foi o autor do delito, firmando termo de reconhecimento.

Com a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de DAVID DOS SANTOS PEREIRA, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. No azo, o parquet exarou parecer favorável à decretação da prisão preventiva do acusado.

Em 31/01/2023, este juízo recebeu a denúncia e, considerando os robustos indícios de materialidade e autoria delitivas, bem assim, havendo fortes indícios de que o denunciado teria se evadido do distrito da culpa, decretou a prisão preventiva de DAVID DOS SANTOS PEREIRA, com fulcro nos arts. 311 e 312, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Em 25/05/2023, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Regularmente citado, o acusado, ora paciente, apresentou resposta escrita à acusação. No entanto, não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento.

No dia 13/09/2023, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como interrogado o denunciado. Na oportunidade, a defesa reiterou pedido de revogação de prisão preventiva acostado aos autos pouco antes da assentada, tendo o parquet se manifestado pelo indeferimento. Nessa esteira, este juízo indeferiu o pleito revocatório, notadamente diante da ausência de fatos novos aptos a ensejar a modificação do entendimento anterior, permanecendo hígidos os indícios de autoria e materialidade em desfavor do acusado, bem assim a necessidade de reparo à ordem pública, tratando-se de crime hediondo e de grande repercussão no seio social local. Frise-se, em oportuno, que não há falar em excesso de prazo após o encerramento da instrução processual, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais superiores.

Ato contínuo, em 19/09/2023, a defesa renovou o requerimento de revogação da ordem prisional, tendo como fundamento apenas o lapso decorrido entre a decretação da prisão e o cumprimento do mandado.

Em 28/09/2023, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, nas quais pugnou pela pronúncia do acusado, ora paciente, exarando, também, parecer desfavorável ao requerimento defensivo.

Em 11/10/2023, este juízo indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva de DAVID DOS SANTOS PEREIRA, por não terem sido colacionados aos autos quaisquer novas informações ou documentos capazes de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

O feito aguarda a apresentação de memoriais escritos pela defesa. Por fim, informo que a paciente se encontra custodiado desde o dia 25/05/2023, perfazendo, assim, 139 (cento e trinta e nove) dias de segregação cautelar.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DAVID DOS SANTOS PEREIRA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema, nos autos da Ação Penal nº
0801399-59.2022.8.14.0013
.

O foco da impetração reside nas alegações iniciais de que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa no decreto preventivo, bem como a presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão: (ids.16433646 e 16433645)

“(...)
De saída, quanto à representação pela prisão preventiva do denunciado, entendo que merece trânsito, eis que os elementos colhidos na fase inquisitorial preenchem os requisitos autorizadores da clausura processual do denunciado.

Não se descuida que vigora no ordenamento jurídico brasileiro a presunção de inocência, de modo com que não se pode, em qualquer hipótese, adiantar o cumprimento de eventual pena antes de sentença condenatória transitada em julgado. No entanto, é necessário que se garanta a aplicação da lei penal, podendo o(a) magistrado(a) valer-se até mesmo da prisão preventiva dos acusados como medida mais gravosa.

Os tribunais superiores têm confirmado o entendimento de que a prisão preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova da materialidade do crime, aliados às hipóteses autorizadoras previstas no art. 312 do CPP. Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade da investigação policial e devidamente juntados aos autos, convergem para existência de indícios veementes de que o representado é o autor do delito narrado. Cabe assinalar que os indícios mencionados superam as meras conjecturas. Estabelece o artigo 312, in fine, do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Trata-se do fumus comissi delicti, requisito ou pressuposto de toda medida cautelar, entre elas a custódia preventiva. Ademais, exige-se a presença de risco no estado de liberdade (periculum libertatis), consistente na possibilidade de o representado, uma vez solto, prejudicar a instrução processual, reiterar a prática delitiva ou furtar-se à aplicação da lei penal. A prisão preventiva, como medida cautelar mais gravosa, deve ser utilizada quando estritamente necessária e quando preenchidos todos os mencionados requisitos, de modo com que, demonstrada a sua imperiosidade no decorrer do andamento processual, de rigor a sua decretação pelo(a) julgador(a), sem prejuízo dos direitos e garantias fundamentais do investigado/réu e não havendo falar em violação da presunção de inocência.

Ademais, é admissível a prisão preventiva tendo em vista que ao acusado está sendo atribuído o crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, nos termos do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, cuja pena máxima cominada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, em atendimento ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP. No presente caso, verifico que os indícios de materialidade encontram lastro no boletim médico acostado aos autos (id 76068355 - Pág. 5), que atestou a presença de cerca de 14 (quatorze) orifícios de entrada em região temporal e mastoide direita, pescoço lado lateral esquerdo/direito e ombro posterior direito.

Ademais, os indícios de autoria delitiva decorrem do depoimento da vítima e duas testemunhas ouvidas pela autoridade policial, as quais foram uníssonas ao apontar o denunciado como autor da infração penal.

Nessa esteira, afigura-se imprescindível para instrução processual e, em especial, para se buscar a verdade real dos fatos, a decretação da prisão preventiva no caso em tela, acautelando o meio social e prevenindo a reiteração de fatos análogos. Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e, também, visando assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, a prisão preventiva é medida que se impõe no caso presente.

De mais a mais, a autoridade policial empreendeu diligências para localizar o acusado e não logrou êxito, reforçando os relatos prestados pelas testemunhas, que afirmaram que o denunciado
empreendeu fuga do distrito da culpa
logo após o incidente, reforçando a necessidade da clausura processual.

Nesse sentido é a recente decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão preventiva para se garantir a aplicação da lei penal, senão vejamos:

Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel.Min. Dias Toffoli). Precedente. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Nessa linha: HC 121.208, do que fui designado redator para o Acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213865 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe – 116, DIVULG 14.06.2022, PUBLIC 15.06.2022.

No caso concreto, o denunciado teria supostamente tentado ceifar a vida do ofendido, após uma discussão em uma partida de futebol, por meio de disparos de arma de fogo, vindo a fugir do local logo em seguida. Estando em local incerto e não sabido, aliado aos robustos indícios de autoria e materialidade, resta patente a necessidade de decretação de sua prisão preventiva, não apenas como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, mas como medida essencial para garantia da aplicação da lei penal, dada a evasão do acusado do distrito da culpa.

Outrossim, deva-se sopesar que a manutenção do status libertatis do denunciado levaria não apenas ao sentimento de insegurança social resultante da atividade criminosa em apuração, como ao próprio descrédito das instituições encarregadas da segurança pública. Ademais, resta configurada a gravidade concreta e o abalo e repercussão social deflagrados pelo do delito supostamente praticado. Assim, tenho que tal modalidade prisional melhor se amolda aos fatos delineados na denúncia, merecendo trânsito o pleito do Ministério Público no tocante à segregação cautelar do acusado.

Por fim, saliento que possíveis condições pessoais do acusado não são suficientes para impedir a sua segregação cautelar, quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a sua prisão preventiva.

Arrematando, tenho que a prisão do réu antes da sentença condenatória, apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem, o que ocorre no caso em tela, uma vez que os motivos para que seja aplicada a medida extrema estão patentes.

Dessarte, em razão do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAVID DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, considerando, ainda, que a mera aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se afiguram insuficientes e inadequadas ao caso, fato que autoriza a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal

“(...)

Diante disso, ante à ausência de fatos novos a modificar o entendimento anterior, permanecendo hígidos os indícios de autoria e materialidade em desfavor do acusado, bem assim a necessidade de reparo à ordem pública, tratando-se de crime hediondo e de grande repercussão no seio social local, não havendo falar em excesso de prazo após o encerramento da instrução processual, o MM. Juiz indeferiu o pleito revocatório, sem prejuízo de reavaliação da necessidade da segregação cautelar quando da prolação da sentença
.

(...)”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Efersom Garcia Oliveira da Silva
”, no município de Capanema
, no qual o
Paciente, motivado por uma discussão em um jogo de futebol, teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo sua região craniana.

Durante a execução do crime de homicídio tentado, tipificado no art.
art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, II do CPB
, denotando periculosidade e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Sabe-se que a prisão processual, expressamente prevista no art. 312 do CPP, não configura antecipação de pena e tampouco ofende ao princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza cautelar, necessária a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não infringindo norma constitucional ou infraconstitucional
.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.

No que diz respeito ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, não conheço do referido pedido.

Compulsando os autos originários (PJE 1º Grau), observo que a Defesa não postulou o referido pedido junto ao juízo
a quo
. Portanto, a matéria deve ser analisada primeiramente perante o juízo de origem, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, pois, não enfrentada no primeiro grau, importa em inadmissível supressão de instância e grave ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não conheço do referido pedido.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
14
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/11/2023